Tribunal: TJBA
Processo: 8001567-03.2022.8.05.0176
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8001567-03.2022.8.05.0176

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: JAILSON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
Rebeca Matos Gonçalves Fernandes dos Santos

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS, INCLUSIVE POR PROVA PERICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA VALORAÇÃO DE VETORIAL NEGATIVA. TEMA REPETITIVO Nº 1.077 DO STJ.
MANUTENÇÃO DA PENA APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes previstos nos arts. 180, caput, e 311, caput, do Código Penal
(redação vigente à época dos fatos)
. Segundo a exordial, o acusado ocultava em garagem alugada veículo Ford Fiesta com restrição de furto/roubo e placa adulterada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência do acervo probatório para manter a condenação pelos crimes de receptação dolosa e adulteração de sinal identificador; (
ii
) analisar a
possibilidade de desclassificação
da receptação
para a modalidade culposa;
e (
iii
)
verificar
a dosimetria da pena-base, especificamente quanto à valoração da personalidade do agente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante
,
laudo pericial
e prova oral colhida em
J
uízo, que confirma estar o veículo sob a posse e controle direto do
A
pelante.

4. No crime de receptação, a apreensão da res ilícita em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, incumbindo-lhe demonstrar a origem lícita do bem ou a ausência de dolo, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

5. A conduta de manter em depósito veículo com placa adulterada, sem justificativa plausível para a posse, configura o crime do art. 311 do Código
Penal
,
notadamente

quando as circunstâncias fáticas evidenciam a ciência e o proveito da adulteração.

6. Na dosimetria, a utilização de condenações transitadas em julgado para desabonar a "personalidade" ou "conduta social" é vedada pelo Tema Repetitivo nº 1.077 do STJ. Contudo, admite-se a transmudação do fundamento para a vetorial "maus antecedentes", mantendo-se o quantum da pena-base, conforme autoriza a jurisprudência pátria, inexistindo prejuízo ao réu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhec
ido e
não
provido.

Tese de julgamento:
1. A posse de veículo com
restrição de furto/roubo e
sinal identificador adulterado, desacompanhada de justificativa idônea, autoriza a condenação pelo
s crime s previsto s no s art s
.
180 e
311 do Código Penal. 2. Condenações anteriores não utilizadas para reincidência
pod
em ser valoradas como maus antecedentes, vedada sua utilização para negativar a personalidade ou conduta social do agente, nos termos do Tema 1.077/STJ
, de natureza vinculante.

Dispositivos relevantes citados:
CP, 180, caput, 311, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T.,
DJe
16/8/
2021;

STJ
, Tema Repetitivo nº 1.077;
TJ/BA, Apelação nº 0000490-84.2018.8.05.0225, Des.
Eserval
Rocha, publicação em 3/7/2020.

APELAÇÃO
.
RECURSO CONHECIDO
E

NÃO

PROVIDO.

APELAÇÃO
8001567-03.2022.8.05.0176

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e d
iscutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8001567-03.2022.8.05.0176
, da Comarca de
Nazaré
/BA, sendo apelante
JAILSON ALVES DOS SANTOS

e, apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segunda
Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao presente recurso, mantendo-se o édito condenatório em sua integralidade, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que integram o presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a) de Justiça